Tribunal: TJSP
Processo: 0000542-21.2006.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Taxas do exercício de 2001 – Município de Apiaí– Insurgência contra sentença que julgou extinto o feito, em razão da prescrição intercorrente- Valor da execução que corresponde a R$ 226,28, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (14/3/2006– R$ 529,63), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Taxas do exercício de 2001 – Município de Apiaí– Insurgência contra sentença que julgou extinto o feito, em razão da prescrição intercorrente- Valor da execução que corresponde a R$ 226,28, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (14/3/2006– R$ 529,63), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração)– Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.